Tribunal: TJSP
Processo: 9000658-44.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000658-44.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDUARDO
MANOEL DA CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000658-44.2019.8.26.0602
Agravante: EDUARDO MANOEL DA CONCEIÇÃO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
SOROCABA
Voto no 20.883
Agravo em execução. Livramento condicional. Ausência de
mérito. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena total de 21 (vinte e um) anos, 01 (um) mês e
18 (dezoito) dias de reclusão - contra a decisão
de fls.30 que indeferiu o pedido de concessão do
livramento condicional porque não preenchido o
requisito subjetivo, pretendendo a concessão da
benesse (fls.32/36). Vieram documentos.
Recebido o recurso, o Ministério
Público, em contraminuta, manifestou-se pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
3
não provimento (fls.38/41).
Mantida a decisão (fls.42), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.59/61).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não
foi
comprovado
o
preenchimento de todos os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional, nos
termos do artigo 83 do Código Penal, em especial a
aptidão
para
prover
à
própria
subsistência
mediante trabalho honesto, bem como a constatação
de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinquir (parágrafo único
do artigo 83 do Código Penal).
Além
disso,
deve
o
condenado
preencher também o requisito subjetivo, qual seja,
ter mérito - tomada a palavra em seu sentido
etimológico, significando, portanto, “merecimento”
- para a obtenção do benefício.
A
análise
desse
“merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio
de
uma
mera
declaração
de
funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
4
administrativo, restrita, aliás, que é à expressão
“bom comportamento”.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no
Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):
“São
muito
diversas
as
situações
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com efeito, o condenado poderá ter
sofrido sanção disciplinar ao longo do cumprimento da
pena, sem que tal fato demonstre sua hostilidade ao
Direito ou às normas de convivência social. São muito
complexos os fatores criminógenos do encarceramento e
geralmente não debitáveis à conduta individual. Faltas
disciplinares de escassa gravidade que podem manchar
o prontuário do condenado, impedindo a atestação do
“bom comportamento”, não podem ser tidas como
obstáculo para a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e
s.) instituiu como mecanismos para tornar descontínua
a execução da pena de prisão sem o caráter de
segregação, que constitui o núcleo da chamada vida
carcerária .
O
“comportamento
satisfatório”,
portanto, deve ser aferido em relação ao procedimento
executório lato sensu , dentro e fora do estabelecimento
penal, frente à possibilidade de o condenado cumprir
uma parcela da pena em meio livre, como ocorre
durante a freqüência a cursos e a participação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
5
atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”.
Deste modo também já decidiu esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que, bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão
ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é
bastante
prematura
e
tal
atitude
se
revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à
sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o benefício
do
livramento
condicional,
é
necessário
que
o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução -
de se achar capacitado para o reingresso à vida em
comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E
pelo que noticiam os autos, existe esse periculum
libertatis ”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva
ainda que o
Atestado
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária (fls.19) tenha certificado o bom
comportamento
carcerário
do
Agravante
-
não
recomendam por ora o benefício, considerando-se
que: 1. o Agravante é reincidente em crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
6
dolosos e cumpre uma pena total de 21 (vinte e um)
anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão,
sendo: a. 11 (onze) anos e 08 (oito) meses pelo
crime de atentado violento ao pudor (praticado em
18.10.2004); b. 03 (três) anos, 11 (onze) meses e
28 (vinte e oito) dias de reclusão pelo crime de
roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal); c. 05 (cinco) anos, 05 (cinco)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo
crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal); 2. o término de cumprimento
da pena está previsto para 04.10.2026; 3. consta,
no prontuário carcerário do Agravante, a prática
de inúmeras faltas disciplinares, sendo pelo
menos: a. cinco de natureza grave, consistentes
em:
a.1.
escavação
de
túnel,
praticada
em
11.05.2006; a.2. túnel em cela; a.3. escavação de
túnel, praticada em 16.01.2007; a.4. posse de
réplica de arma de fogo; a.5. tentativa de fuga e
danificação de ventana da cela; b. duas de
natureza média, consistentes em desobediência e
apreensão de bebida alcoólica; 4. constam ainda,
no Boletim Informativo, três interrupções de pena:
a. fuga do Centro de Detenção Provisória de Franco
da Rocha, com data de início em 15.08.2006 e data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
7
final em 16.10.2006; b. abandono/recaptura com
data de início em 18.06.2016 e data final em
19.06.2016; c. regressão/prisão com data de início
em 08.04.2019 e data final em 17.07.2019.
O
livramento
condicional
é,
dentro do sistema progressivo de execução de
penas, o mais brando dos regimes, o mais flexível
e consequentemente o de menor fiscalização e, por
isso, para sua concessão
especialmente neste
caso, por se tratar de pessoa reincidente em
crimes dolosos, praticados com violência ou grave
ameaça há a necessidade de o Agravante comprovar
rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem
como a cessação de sua periculosidade, e principalmente o necessário amadurecimento da
personalidade, com provas de assimilação efetiva
da terapêutica penal de ressocialização e empenho
no propósito de radical mudança de vida para não
mais delinquir.
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado
como forma de estímulo à sua regeneração, mediante
satisfação de requisitos subjetivo e objetivo, e,
considerando-se
a
função
ontológica
da
pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
8
(punitiva e intimidativa, preventiva e de ressocialização), bem como o sistema de individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo processo
de reforma do criminoso. Deve, assim, ser concedido àquele que demonstra, de forma
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social e não é este caso.
No mais, o Agravante se encontra
em cumprimento de pena no regime fechado, de modo
que, considerando que o livramento condicional
representa a última etapa de um gradativo processo
de
reforma
do
criminoso,
é
impossível
sua
progressão do regime mais severo diretamente ao
último
estágio
do
sistema
progressivo

pressupondo que, visando à paulatina ressocialização do preso, o condenado deva
caminhar do sistema penitenciário mais severo ao
mais brando, um a um, por sabida a vedação da
progressão por salto (Súmula no 491, do Superior
Tribunal de Justiça), à medida que vai preenchendo
os
requisitos
necessários,
inclusive
a
demonstração de seu merecimento.
Neste sentido é o posicionamento
adotado nesta Câmara (Agravo em Execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000658-44.2019.8.26.0602 -Voto no 20.883 - AP
9
990.09.239825-3, Rel. Des. José Raul Gavião de
Almeida, j. em 04.03.2010):
“1 Agravo em execução - Progressão no
regime de cumprimento da pena
2 Necessidade de preenchimento do
requisito objetivo (1/6 da pena em cada uma das etapas
- fechado e semiaberto) para a obtenção da progressão
ao regime mais brando.
3 Insatisfação da exigência de natureza
objetivo-temporal para a progressão ao regime aberto,
pois não é possível a progressão por salto
4. Necessidade de individualização e de
exame do mérito do condenado - Desnecessidade do
exame criminológico apenas se houver outras provas
sólidas - Hipótese em que o executado não satisfaz o
requisito subjetivo para a progressão.
5 Insuficiência do atestado padrão de
boa conduta, na espécie.
6 Recurso provido”.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão do benefício, bastando
isso para se ter como correto e certeiro o
indeferimento
do
instituto
ao
Agravante,
independentemente de outros argumentos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR